Tribunal: TJPA
Processo: 0839149-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839149-07.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDUARDO BARROS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839149-07.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA

APELADO: EDUARDO BARROS FERREIRA

ADVOGADA: ADRIANA ARAÚJO FURTADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. FACULDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC.

I- Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da não localização do bem e da ausência pedido de conversão da demanda em ação executiva, conforme autorizado pelo art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

II- A norma permite ao credor a escolha entre prosseguir com a busca e apreensão ou requerer sua conversão em execução caso o bem não seja localizado. Entretanto, a omissão do apelante em indicar nova localização do bem ou em requerer a conversão impossibilita o desenvolvimento válido e regular do processo.

III- Jurisprudência consolidada aponta que, diante da impossibilidade de localização do bem, e sem requerimento da conversão da demanda em execução, é cabível a extinção do feito por ausência de pressupostos para desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, assegurando-se, ainda, o princípio da economia processual.

IV- A extinção da ação não causa prejuízo ao apelante, pois preserva seu direito de ajuizar ação autônoma de execução, desde que atendidos os requisitos legais.

V- Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839149-07.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA

APELADO: EDUARDO BARROS FERREIRA

ADVOGADA: ADRIANA ARAÚJO FURTADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por BANCO PAN S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem. Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

O requerido apresentou contestação espontaneamente nos autos.

Após emenda da inicial para juntada do contrato original, o juízo deferiu a liminar, decretando a busca e apreensão do bem.

Réplica à contestação apresentada pelo autor da demanda.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi certificado pelo sr. Oficial de justiça não ter sido possível apreender o bem, por ter-lhe sido informado pelo devedor que não estava mais com o bem, e não sabia de seu paradeiro (id 17966524).

Foi proferida a decisão de id 17966525, determinado ao requerente que se manifestasse no prazo de 05 dias acerca da certidão do sr. Oficial de justiça. Na mesma ocasião, foi anunciado o julgamento antecipado da lide, determinando a intimação das partes.

Em petição de id 17966533, a parte autora informa não ter interesse na produção de provas, concordando com o julgamento antecipado da lide.

O feito foi extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC (id 17966540). O magistrado fundamentou a extinção em razão da inércia do autor em se manifestar acerca da não localização do bem, e também não requerendo a conversão da demanda em ação executiva, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69.

O apelante alega, em síntese, que a decisão de extinção foi equivocada, argumentando que o procedimento de conversão em demanda executiva é mera faculdade, não podendo ser utilizado como justificativa para a extinção do feito. Defende, ainda, que a extinção contraria os princípios da celeridade e economia processual, tendo em vista que a medida impediria o prosseguimento do processo e a tentativa de localizar o bem. Requer reforma da sentença.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839149-07.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA

APELADO: EDUARDO BARROS FERREIRA

ADVOGADA: ADRIANA ARAÚJO FURTADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia central reside em saber se, em razão da não localização do bem e da ausência de conversão do processo para ação executiva, o feito deveria ter sido extinto, conforme o decidido pelo juízo de primeiro grau.

O recurso é de ser desprovido. Vejamos:

Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, "
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".
A norma faculta ao credor a escolha entre manter a ação de busca e apreensão ou requerer sua conversão em execução. Contudo, ao optar por prosseguir na busca e apreensão sem apresentar nova localização do bem, o apelante acabou por inviabilizar o regular desenvolvimento do processo, uma vez que o êxito da medida liminar dependia da apreensão do veículo para consolidar a posse e o domínio do credor.

Nesse ponto, destaca-se a intenção do legislador ao prever a possibilidade de conversão em execução, permitindo ao credor o exercício célere e eficaz de seu direito, mesmo na ausência de apreensão do bem, por meio da persecução do crédito mediante execução. A jurisprudência tem entendimento consolidado de que a conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução, nessas situações, viabiliza a eficácia do procedimento ao priorizar o alcance do direito material perseguido, atendendo, ainda, ao princípio da economia processual. Em julgados análogos, tem-se entendido que a não conversão nesses casos leva à perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do feito, conforme o artigo 485, inciso IV, do CPC. Cito precedentes:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2
. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DO FEITO. EXECUÇÃO.
1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n.º 911/69, no cumprimento de providência indicada pelo juízo, para efetivação da citação ou para conversão em execução, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação
(artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07075542320218070006 1400369, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Bem não localização. Conversão em execução. Faculdade do credor. Ausência de requerimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
Na ação de busca e apreensão, não localizado o bem, caberá ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Decreto n. 911/69) e, assim não fazendo, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos para desenvolvimento valido e regular do processo.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002133-57.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 09/11/2022 (TJ-RO - AC: 70021335720218220005, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 09/11/2022).

Ademais, a permanência de um processo sem condições de avançar de maneira válida e eficaz não se coaduna com o princípio da celeridade e economia processual, estatuído pelo artigo 4º do CPC, já que novos atos processuais seriam praticados sem perspectiva concreta de alcançar o fim almejado. Nessa linha, observa-se que o apelante não diligenciou a apresentação de nova localização do bem e tampouco converteu a demanda, o que, por si, demonstra desinteresse processual para o regular desenvolvimento do processo.

Além disso, não há que se falar em violação ao devido processo legal e ao contraditório, já que a extinção do feito não impede o credor de, preenchidos os pressupostos e requisitos, ajuizar ação de execução autônoma, nos termos previstos em lei. Assim, a extinção não gera prejuízo efetivo ao apelante, mas sim resguarda o adequado uso do aparato judicial.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024